Tribunal: TJSP
Processo: 1500491-61.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal) – Agressão contra madrasta, provocando-lhe lesões, e formulação de ameaça de lhe causar mal injusto e grave – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Condenação e pena mantidas – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500491-61.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante AIRTON
OLIVEIRA DANTAS JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-61.2019.8.26.0326 -Voto no 2344
2
VOTO no 2344
APELAÇÃO no 1500491-61.2019.8.26.0326
COMARCA: Lucélia 2a Vara Judicial
APELANTE: Airton Oliveira Dantas Junior
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Dr. André Gustavo Livonesi
APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal e ameaça no
âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput,
ambos do Código Penal)
Agressão contra madrasta,
provocando-lhe lesões, e formulação de ameaça de lhe causar
mal injusto e grave Materialidade e autoria suficientemente
comprovadas nos autos Firmeza do conjunto probatório
Condenação e pena mantidas RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
AIRTON OLIVEIRA DANTAS JUNIOR contra a r. sentença de fls. 99/105,
cujo relatório se adota e que o declarou incurso nos artigos 129, § 9o, e
147, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, condenando-o à
pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de
detenção, em regime inicial aberto.
Inconformado, apela o réu (fls. 107/111)
alegando, em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não
sustentam o decreto condenatório. Assevera que, o que se tem nos autos é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-61.2019.8.26.0326 -Voto no 2344
3
palavra da vítima contra a palavra do ora apelante. Ressalta que a ofendida
mentiu quando disse que recebeu um chute na perna e que foi ameaçada.
Afirma que deu um tapa no rosto da vítima, em razão do calor da emoção
durante uma discussão na qual ela fez graves imputações contra o ora
apelante. Adverte que havendo dúvida deve ser aplicado o princípio in
dubio pro reo. Requer sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 122/125).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 141/154).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 24 de março de
2019, por volta das 05h30min., na rua Costa Aguiar, no 355, em Pracinha,
na Cidade e Comarca de Lucélia, o ora apelante Airton Oliveira Dantas
Junior praticou os seguintes fatos puníveis: 1. Ofendeu a integridade
corporal de S. P. F., causando-lhe lesões corporais de natureza leve,
descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls.08/09; 2. ameaçou S.
P. F., por palavras, de causar-lhes mal injusto e grave.
A condenação do réu era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-61.2019.8.26.0326 -Voto no 2344
4
A materialidade delitiva ficou provada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo laudo pericial (fls. 11/12) e,
também, pela prova oral produzida em juízo.
A autoria, igualmente, é inconteste e recai
seguramente sobre o apelante.
O réu, em juízo, negou a prática dos delitos que
lhe foram imputados. Declarou que houve uma discussão familiar, porque
a vítima, que é amásia de seu pai, havia lhe mandando uma mensagem
dizendo que falaria para sua esposa que ele, estaria traindo-a. Relatou que
a ofendida imaginou que o depoente teria contado ao seu pai que ela,
vítima, o teria traído. Disse que chegou na casa de seu pai e começaram a
discutir. Explicou que, no calor da situação, acabou desferindo um tapa na
vítima.
Por seu turno a vítima S. P. F, relatou em juízo
que na data dos fatos dormia com sua filha, quando o réu entrou e passou a
agredi-la com tapas em seu rosto. Informou que seu amásio, pai do réu,
entrou e separou-os. Explicou que o réu a havia ameaçado dizendo que iria
pegá-la. Além disso ela a xingava de vagabunda. Contou que estavam num
rodeio, quando retornou para sua casa, o réu chegou dizendo “o que você
falou para o meu pai” e, em seguida desferiu o tapa em seu rosto. Disse
que sentiu medo da ameaça feita pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-61.2019.8.26.0326 -Voto no 2344
5
Por fim, a testemunha Airton Oliveira Dantas,
companheiro da vítima, relatou em Juízo que tinha trabalhado em razão de
um rodeio e estava descarregando as coisas, quando ouviu a discussão.
Explicou que não estava presente no momento da agressão, portanto, não
viu quando o réu investiu contra a ofendida. Informou que o acusado lhe
disse ter desferido um tapa na vítima em razão da discussão que tiveram,
por causa de um telefone. Disse que não sabe sobre qualquer ameaça que o
réu tenha feito, por aplicativo, contra a vítima, nem de que ele teria
enviado mensagens para ela. Finalmente, declarou que depois dos fatos
não correram novas discussões.
É de se ressaltar que nos crimes praticados no
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra da vítima é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda
9a Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal Acervo probatório
que justifica a procedência da ação penal
Autoria e
Materialidade comprovadas Palavra da vítima Relevância
Prova técnica atestando a lesão Prova testemunhal Confissão
extrajudicial - Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação mantida Pena Dosimetria Reprimenda aplicada
de forma exacerbada Redução Necessidade Todavia, mantida
a consideração dos maus antecedentes - A elevação da pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-61.2019.8.26.0326 -Voto no 2344
6
razão dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele
que caracterizou a reincidência
Condenações antigas

Irrelevância As condenações atingidas pelo denominado período
depurador, a que se refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal,
podem ser consideradas para elevação da pena-base, vez que são
aptas
para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Criminal no 3000932-
93.2013.8.26.0126, Rel. Des. Silmar Fernandes, j. em 08/02/2018).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto
condenatório.
Defesa
requer
a
absolvição
por
insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Relato contundente da vítima.
Palavra da ofendida prevalece sobre a versão do acusado, ainda
mais quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos.
Pena fixada com critério. Regime inicial aberto. Apelo não
provido” (Apelação Criminal no 0009604-10.2014.8.26.0320, Rel.
Des. Andrade Sampaio, j. em 01/02/2018) Grifei.
“LESÕES
CORPORAIS
NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
NÃO ACOLHIMENTO
LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO
PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTES E
AMPARADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO
PENAS E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
afastada a prestação de serviços à
comunidade como condição do sursis pena inferior a 06 meses
inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO DEFENSIVA. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA.
(1) PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DE REGRAS DA LEI N.
9.099/95 QUE NÃO COMPORTA GUARIDA. VEDAÇÃO LEGAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-61.2019.8.26.0326 -Voto no 2344
7
E AUSÊNCIA DE REQUISITOS NO CASO CONCRETO. (2)
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE
PROVADAS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. (3) PALAVRAS
DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. (4) PENA QUE NÃO COMPORTA
REPAROS. (5) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. No caso, inexiste mácula processual pela alegada inobservância
das regras da Lei n. 9.099/95 (necessidade de representação e
possibilidade de "sursis" processual). Ainda que se relativizasse a
incidência do art. 41, da Lei n.11.340/06, não caberia reconhecer
qualquer nulidade deste feito.
2. No caso dos autos, a conjugação dos elementos probatórios leva
ao suficiente grau de certeza quanto à autoria e à materialidade do
fato descrito na denúncia.
3. Em sede de crimes praticados contra a mulher no contexto de
relações afetivas, a palavra da vítima assume especial relevância.
É um dos poucos elementos a partir dos quais é possível chegar
ao conhecimento e apuração dos fatos, dado o âmbito restrito em
que estes costumam ocorrer. Isso não significa que tal meio de
prova apresente caráter absoluto, ou que não possa ser afastado
por outros elementos. Entretanto, quando o relato da ofendida é
trazido às autoridades públicas de forma consistente e verossímil,
acompanhado
de
seguros
elementos
circunstanciais
(testemunhos do estado aflitivo da vítima, dos vários relatos de
intimidação e ameaça, e da obsessiva insistência do agente em
reatar o relacionamento findo), impende reconhecer a suficiência
do acervo probatório e a necessidade de intervenção estatal para
a garantia da segurança e da dignidade da vítima. Recurso
defensivo desprovido. (TJSP APL No 00029635720098260004, rel.
Airton
Vieira,
1a
Câmara
Criminal
Extraordinária,
julg.
06/10/2014) Grifei.
Vale ressaltar que está comprovado que a vítima
efetivamente sofreu lesões corporais leves, conforme atesta o laudo pericial
de fls. 11/12. Neste documento está comprovado que a ofendida possuía
hemorragia em esclera de olho direito e equimose arroxeada na perna
esquerda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-61.2019.8.26.0326 -Voto no 2344
8
Importante destacar que as lesões sofridas pela
vítima e atestadas pelo laudo pericial condizem com a agressões que a
ofendida relatou ter sofrido. Ou seja, a hemorragia em esclera de olho
direito tem relação com o “tapa no rosto” que a vítima relatou ter
recebido. E, a equimose arroxeada na perna esquerda tem relação com os
chutes que a ofendia relatou, em solo policial, ter recebido do réu.
De igual modo, quanto à ameaça, além do já
analisado acima, tem-se que a vítima foi realmente ameaçada pelo acusado,
tanto que inclusive representou prontamente contra ele (fls. 09), o que
reforça a ideia de que “a parte ofendida tenha, de fato, levado a sério a
intimidação feita pelo agente” (Guilherme de Souza Nucci, “Código Penal
Comentado”, 13a ed., RT, 2013, p. 742). Tal ameaça gerou, destarte,
efetivo temor, não havendo que se falar, outrossim, em ausência de dolo
específico. Com efeito, o escopo da ação do réu foi inequívoco.
E, diferentemente do sustentado pela douta
Defesa, o fato não pode ser encarado como corriqueiro, sob alegação de
que a ameaça foi proferida em um momento de discussão. Nítido que a
conduta de quem, no âmbito das relações domésticas, ameaça outra pessoa
de morte está longe de ser irrelevante ou insignificante, anotando-se que
aqui se trata de crime formal, que independe de dano concreto.
Note-se que, tanto o agente agiu com seriedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-61.2019.8.26.0326 -Voto no 2344
9
que isto foi captado pela vítima, que se imbuiu de genuíno temor, de modo
que se mostraria simplista indevido, no caso concreto, entender que a
alegação de que tudo ocorreu por conta de uma discussão acalorada, pura e
simplesmente, exclui o delito.
Ademais, a alegação de que o acusado não voltou
a agredir a ofendida também não apaga os atos ilícitos praticados.
Neste contexto, prevalece a conclusão de que as
condutas do réu se subsumem às descritas nos artigos 129, § 9o, e 147,
caput, ambos do Código Penal, pois ele ofendeu a integridade corporal de
sua ex-companheira, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial
de fls. 11/12, bem como a ameaçou, afirmando a intenção de lhe causar
mal injusto e grave, com configuração de violência contra a mulher.
Quanto à dosimetria da pena e o regime inicial
fixado para cumprimento da reprimenda, foram bem fundamentados e bem
fixados, não comportando alteração, ademais não foram objeto de
insurgência do réu em seu recurso, razão pela qual torna-se despicienda a
análise dessas matérias.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença
guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500491-61.2019.8.26.0326 -Voto no 2344
10
FÁTIMA GOMES
Relatora